Tribunal: TJDFT
Processo: 0720548-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelações Cíveis. Ação Declaratória c/c Indenizatória. Empréstimo Consignado. Nulidade Contratual. Ilegitimidade Passiva. Repetição Do Indébito. Dano Moral. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre o apelado e as apelantes referente à cédula de crédito bancária no 8008857115; determinar que as apelantes se abstenham de efetuar cobrança ou débitos referentes à citada cédula de crédito e de incluir o nome do apelado em cadastros de inadimplentes; condenar solidariamente as apelantes ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e ao pagamento do dobro dos valores indevidamente descontados, debitando-se o importe já restituído.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o apelante violou o princípio da dialeticidade ou não impugnou especificamente a sentença; (ii) verificar se a sentença é nula por falta de fundamentação; (iii) definir se é válida a contratação do cartão de crédito consignado diante da alegação de fraude; (iv) determinar a forma de restituição dos valores pagos – simples ou em dobro; (v) verificar se o apelado deve ser condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A BMP detém legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento e distribuição do serviço financeiro, sendo irrelevante a cessão do crédito ao fundo de investimento, dado o disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o e 34 do CDC, que consagram a responsabilidade solidária entre os fornecedores.
4. A teoria da asserção é adotada para aferir a legitimidade passiva, considerando os elementos da inicial e a documentação que vincula o autor diretamente à BMP, como o aplicativo de simulação, o boleto para devolução e a própria cédula de crédito bancário.
5. A cédula de crédito apresentada carece de requisitos mínimos para validade — como assinatura, geolocalização, IP e aceite —, sendo, portanto, nula nos termos do art. 167 do CC, não se podendo presumir manifestação de vontade com base apenas no envio de documentos e selfie.
6. A contratação não se aperfeiçoou, sendo inválido o empréstimo supostamente firmado, em afronta aos arts. 39, III, e 46 do CDC, diante da ausência de solicitação prévia e de oportunidade de conhecimento do contrato pelo consumidor.
7. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
8. A compensação por danos morais exige demonstração de violação a direitos de personalidade, o que não ocorreu no presente caso. A narrativa do autor limita-se a alegações genéricas e não evidencia dano in re ipsa. Ausente prova de abalo relevante, o pedido indenizatório não merece acolhimento.
IV. Dispositivo e tese
9. Recursos parcialmente providos.
Teses de julgamento: "1. A instituição financeira que participa da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos vícios na contratação, mesmo após cessão de crédito sem coobrigação. 2. O contrato de empréstimo consignado é nulo quando ausentes elementos formais essenciais à manifestação válida da vontade do consumidor. 3. A repetição do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. A compensação por danos morais exige prova concreta da violação de direitos de personalidade, não bastando o mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citado: CC, arts. 167, 186, 187 e 927; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, 34, 39, III, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.939.839/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/9/2025.